Tribunal: TJMT
Processo: 1031995-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031995-15.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WANDER LUIZ DOS REIS - CPF: 362.317.541-20 (EMBARGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO QUE RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DO IRDR ADMITIDO PELO TRIBUNAL – PAGAMENTO DO ADICIONAL DE UM TERÇO INCIDENTE SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS DE FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO – MATÉRIA AFETADA PELO IRDR – SUSPENSÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE - OMISSÃO EXISTENTE -
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. Versam os autos sobre matéria afetada por incidente já instaurado, assim, como forma de garantir a segurança jurídica, a suspensão do presente feito é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra Acórdão proferido por esta Câmara que, retificou parcialmente a sentença de primeiro grau para amoldar ao caso a correção monetária na forma estabelecida pelo Tema 905 do STJ.

O embargante alega a existência de omissão na decisão embargada, porquanto não se observou que os processos pendentes, individuais ou coletivos, que discutem o pagamento do adicional de um terço sobre 45 de férias dos professores do ensino público estão suspensos por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no dia 23 de abril de 2021.

Argumenta que o Acórdão proferido no presente feito decidiu sobre o tema que já havia sido afetado e que estava suspenso. Assim, visando a segurança jurídica, requer a aplicação nestes autos dos efeitos da suspensão advinda da admissão do IRDR mencionado.

Com essas considerações, pugna pelo provimento dos presentes Embargos a fim de sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feitas as considerações encimada, verifico que há que se reconhecer a existência da omissão apontada pelo embargante. Esclareço.

No caso em apreço, o autor propôs a presente ação visando o recebimento de adicional de um terço incidente sobre 45 dias de férias dos professores do ensino público.

Na fase de conhecimento, foi prolatada sentença de procedência que condenou o requerido
ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias anuais pendentes do período aquisitivo do autor
.

Contra a sentença o requerido se insurgiu, o Acórdão proferido deu parcial provimento ao recurso para adequar a correção monetária, na data de 24 de junho de 2021 (id. 88010498).

Nota-se que o IRDR foi admitido em 23 de abril de 2021, sob o no. 1002789.40.2021.8.11.0000, “com a finalidade de afastar o risco de ofensa à isonomia e a segurança jurídica”.

Logo, assiste razão ao embargante.

Com efeito, o § 3o do art. 982 do CPC, dispõe sobre o tema, nos seguintes termos:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

(...)

§ 3o
Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 977, incisos II e III, poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado.

A propósito, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é cabível quando houver repetição de processos com controvérsia unicamente de direito, evidenciando-se o risco de ofensa a isonomia e a segurança jurídica, como é o caso dos autos. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Verifica-se:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL QUE ENVOLVE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FIES). INSTAURAÇÃO DO IRDR A PRETEXTO DE CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

EXAME DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS QUE DEMANDA O EXAME DE QUESTÃO FÁTICA ENVOLVENDO O CUMPRIMENTO OU NÃO DOS DEVERES CONTRATUAIS POR PARTE DO ALUNO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PARA A UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO CASO CONCRETO.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1.

É cabível a instauração do incidente de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, evidenciando-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, com a prolação de decisões antagônicas e conflitantes para uma mesma situação, reiteradamente posta ao crivo do Poder Judiciário.
2. O incidente de resolução de demanda repetitivas tem por requisitos cumulativos: 1) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; 2) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; (...) (N.U 1008458-74.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021).
Grifou-se

Dessa maneira, impõe-se a suspensão do presente feito até a decisão do IRDR no. 1002789.40.2021.8.11.0000.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021